Tribunal: TJSP
Processo: 1530203-17.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Circunstâncias do crime. Execução do delito na presença de filho menor de idade da vítima. Alteração do coeficiente para 1/6 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo provido em parte reduzir as penas.